Tribunal: CARF
Processo: 19515.004024/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004024/2010-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.999 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RESTAURE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE
JUROS, EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Nos casos de falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora,
após o encerramento do período de apuração, são devidos juros de mora, os
quais podem ser exigidos isoladamente, mediante lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de juros e multa isolada pela
falta de retenção ou recolhimento do IRRF após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa
moratória e dos juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004024/2010-46
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.999 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004024/2010-46

O Relatório Fiscal do Processo encontra-se à fls. 226/235.
Impugnado o lançamento às fls. 245/271, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP julgou-o procedente. (fls. 306/321).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 330/360 por meio do acórdão 1401-005.486 - fls. 367/391.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 393/410,
pugnando, ao final, seja conhecido e provido o recurso para restabelecer o lançamento.
Em 30/07/21 - às fls. 422/429 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “juros de mora exigidos isoladamente”.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, bem como do recurso da Fazenda e do
despacho que lhe dera seguimento em 7/6/22 (fl. 432), não consta dos autos a apresentação de
contrarrazões, o que foi corroborado pelo despacho de fl. 434.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 11/5/21 – fl. 392 e
recurso apresentado em 30/5/21 – fl. 411). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “juros de mora exigidos isoladamente”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
JUROS DE MORA EXIGIDOS ISOLADAMENTE. PARCELA DE RETENÇÃO NA
FONTE NÃO PASSÍVEL DE EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora correspondem a um acréscimo legal do crédito tributário a fim de
compensar o atraso no cumprimento da obrigação principal. Não havendo exigência do
crédito tributário principal, não há como imputar à contribuinte o pagamento de juros de
mora pelo atraso no pagamento de algo que sequer fora constituído.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
conexão e o pedido de realização de diligências e/ou perícias. No mérito, por maioria de
votos, (i) conhecer do recurso no tocante aos juros de mora cobrados isoladamente;
vencido o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva que não conhecia do recurso neste ponto;
(ii) dar parcial provimento ao recurso para cancelar o lançamento de juros de mora
exigidos isoladamente. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Carlos André Soares Nogueira, que negavam provimento ao
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.999 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004024/2010-46

recurso na sua totalidade. Votou pelas conclusões no ponto relativo aos juros de mora
exigidos isoladamente o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano. Ausente
momentaneamente a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga.
O ponto em discussão versa sobre a possibilidade de se efetuar o lançamento de
juros nos casos em que a fonte pagadora não efetua a retenção do IR devido.
O dispositivo utilizado no lançamento foi o seguinte:
Lei no 9.430/96
“Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente o
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.” (destaque nosso)
Sobre o assunto, assim se posicionou o colegiado a quo:
Analisando-se o dispositivo supra, tem-se que o lançamento efetuado não deve subsistir.
Isto porque, entendo não ser possível a exigência isolada de juros de mora no presente
caso.
Ora, os juros de mora correspondem a um acréscimo legal do crédito tributário, de
caráter acessório, a fim de compensar o atraso no cumprimento da obrigação principal.
Ademais, o próprio texto legal falar que os juros incidirão sobre os débitos previstos
no “caput” do Art. 61.
Entretanto, como bem explicitado no TVF, como a retenção constitui mera antecipação
do imposto de renda devido, não houve como exigir da fonte pagadora o seu pagamento
após o prazo de entrega da DIRPF.
Assim sendo, não havendo exigência do crédito tributário principal, não há como
imputar à recorrente o pagamento de juros de mora pelo atraso no pagamento de algo
que sequer fora constituído.
Cumpre ressaltar que o Art. 9o, da Lei no 10.426/2006, que dispõe sobre hipótese de
incidência situação ocorrida nos autos, qual seja, ausência de retenção na fonte, somente
prevê a aplicação de multa isolada, nada mencionando sobre os juros de mora.
Não entendo ser cabível, portanto, a norma geral que prevê a incidência de juros de
mora sobre créditos tributários, qual seja, o Art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96, para a
exação de juros de forma isolada no presente caso.
Sob esse aspecto, advoga a requerente que constatada a falta de retenção do
imposto, que tiver a natureza de antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual, (pessoa física), ou após a data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado (pessoa jurídica), caberia exigir da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora isolados.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.999 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004024/2010-46

De fato, os acórdãos paradigmas 9202-007.577 e 1201-003.705 concluem nesse
sentido, razão pela qual o recurso manejado deve ser conhecido.
O tema já foi abordado por esta turma, notadamente no julgamento do acórdão
9202-009.645, na sessão de 28/7/21. Nesse rumo, encampo e adoto como minhas as razões de
decidir postas pelo então relator, Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, nos seguintes termos:
Quanto à matéria “exigência de juros isolados” a discussão cinge-se à possibilidade de
se exigir, isoladamente, juros de mora, nos casos de falta de retenção e recolhimento de
IRRF. Sustenta a contribuinte que o art. 61, da lei no 9.430, de 1996 estabelece a
hipótese de pagamento de juros apenas no caso da existência de um débito pago em
atraso, o que não seria o caso, em que o imposto não mais seria exigível da fonte
pagadora.
Tal entendimento, todavia, data maxima venia, carece de um mínimo de consistência
lógica e jurídica. É que ele despreza totalmente o disposto no art. 43 da mesma Lei, a
saber:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Ora, se o art. 43 prevê a hipótese de incidência de juros a ser exigida isoladamente, é
certo que, em tal caso não se exigirá concomitante o imposto. Mas não é só isso.
Vejamos a redação do referido art. 61:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Talvez tenha impressionado a contribuinte a referência, feita no caput do artigo, a
tributos não pagos nos prazos previstos, inferindo daí que a única possibilidade de
incidência dos juros seria no caso de pagamento em atraso. Ora, se a fonte pagadora não
reteve e não recolheu o imposto, trata-se de situação em que houve a falta de
pagamento, exatamente como referido no dispositivo. Não mais se exige o imposto,
apenas e tão-somente para evitar o bis in idem.
São devidos, portanto, os juros, exigidos isoladamente, nos casos de falta de retenção e
recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.999 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004024/2010-46

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 440
DF CARF MF
Original